Tribunal: TJBA
Processo: 8122770-69.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122770-69.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: JOSE ANTONIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VINICIUS SANTOS SOUSA RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADO O VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU
. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A REFORMATIO IN PEJUS. DO

JUROS DE MORA DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS, A CONTAR DO EVENTO DANOSO (VERBETE DA SÚMULA N.º 54 STJ) (ART. 398 DO CC/2002). MULTA DIÁRIA FIXADA PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DO NOME DO DEMANDANTE DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. ESTABELECIMENTO DE TETO MÁXIMO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8122770-69.2022.8.05.0001
, em que figura como Apelante
BANCO BRADESCO S.A.
e Apelado
JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Q
uarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator